Tribunal: TJDFT
Processo: 0007024-40.2010.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007024-40.2010.8.07.0008 RECORRENTES: CLÁUDIO FORTES SAID, LEDA MARIA MARQUES CAVALCANTE, LILIANE MARQUES THOMAZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a" , e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. CRIME AMBIENTAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DO TJDFT. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça, na mesma linha do entendimento da doutrina majoritária, não se verifica interesse recursal da Defesa em postular a absolvição em relação a crime que teve declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva após a interposição de embargos de declaração. 2. Recurso de apelação não conhecido pela ausência de interesse recursal. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 386, 577, caput, e 593, inciso I, todos do Código de Processo Penal, sustentando que, não obstante a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição, há interesse recursal dos recorrentes, que pretendem a absolvição, o que lhes é mais benéfico. Argumenta que, embora a condenação deixe de gerar efeitos na esfera penal em razão da extinção da punibilidade, permanece surtindo efeitos em outras esferas da vida do condenado, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto social, diante dos claros reflexos da condenação na percepção do indivíduo na sociedade. Acrescenta que o recurso interposto busca a prolação de uma sentença justa, que efetivamente leve em conta o contraditório e o direito a da ampla defesa, contrapondo as teses de acusação e de defesa na atividade decisória, não se tratando apenas da busca pela reforma do édito condenatório por si só, mas do exercício de um direito constitucional, que assegure ao acusado o direito de ter seus argumentos analisados, ainda que pelas instâncias superiores. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, suscitando violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, da ampla defesa e do contraditório, repisando os argumentos expendidos no especial . Requer sejam os advogados intimados da data em que o presente recurso será levado a julgamento para que possam promover sustentação oral. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indicada contrariedade aos artigos 386, 577, caput, e 593, inciso I, todos do CPP, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. EFEITOS CIVIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. SÚMULA No 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME .... 2. A questão em discussão consiste em saber se, após o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, há interesse jurídico no prosseguimento do exame do mérito da ação penal para obtenção de efeitos civis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição da pretensão punitiva, ao ser declarada, extingue a punibilidade do acusado, prejudicando a continuidade do exame do mérito penal, conforme dispõe a legislação processual penal. 4. O interesse jurídico recursal cessa com a declaração da prescrição, visto que o pedido de absolvição penal para alcançar efeitos na esfera cível não justifica o prosseguimento da ação penal. 5. O reconhecimento da prescrição impede a reanálise do mérito, sendo inviável a reavaliação do conjunto fático-probatório em sede de recurso especial, conforme o entendimento consolidado pela Súmula no 83/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. (AREsp n. 2.395.131/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Igualmente o apelo extremo não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Não conheço do pedido de intimação dos advogados da data em que o presente recurso será levado a julgamento para que possam promover sustentação oral, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023